Tribunal: STF
Processo: HC 228138
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INCABÍVEL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 798.329/SP.  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), e 1º, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de capitais).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. Denegada a ordem pelo Ministro Relator, interpôs-se o citado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva. Afirmam que o único fato delitivo imputado à paciente seria de que ela estaria supostamente envolvida no crime de lavagem de dinheiro, relacionada à quantia de R$ 8.300,00. Argumentam com a ausência de indícios de autoria delitiva. Apontam a ausência de contemporaneidade da custódia. Sustentam que o estado de saúde da paciente é delicado, tendo em vista que passou por cirurgia de Tireoidectomia Total, sendo necessário acompanhamento ambulatorial para a eficácia da referida intervenção médica. 



    5. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, ou, alternativamente, a substituição da custódia por medida cautelar alternativa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva da paciente, assentou a materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria. Referiu-se à gravidade concreta da conduta e ao modus operandi empregado nas práticas delitivas, envolvendo reiterados crimes patrimoniais, ocorridos em diversas unidades da Federação e em curto lapso temporal. Entendeu necessária a custódia para a garantia da ordem pública, presente o risco de reiteração delitiva. Eis o trecho pertinente da decisão em comento:



    “Há nos autos comprovação suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria que apontam para as pessoas das rés.



    Na esteira do que ressaltado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, verifico que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.



    Trata-se de associação criminosa bem estruturada e com atuação em mais de um estado da federação para o cometimento de crimes patrimoniais, denotando sofisticação e elevado risco a aplicação à Lei Penal e à instrução, ante agrande mobilidade do grupo. Em conjunto, o prejuízo patrimonial gerado pelas condutas ora em análise superam a quantia de R$ 1.037.000,00 (um milhão e trinta e sete mil reais).



    Veja-se que as acusadas não residem no distrito da culpa, tendo residência no Estado do Paraná, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. De fato, como observado na manifestação Ministerial, se não segregado poderão os acusados incidir em novas práticas delituosas de semelhante animosidade.



    É de se constatar que o status libertatis das ora acusadas colocam em sério risco a ordem pública, haja vista a elevada probabilidade de reiteração delituosa, evidenciada pelo próprio modus operandi da associação, com a prática de reiterados crimes patrimoniais em um curto lapso temporal.



    Assim, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, haja vista tratar-se de associação criminosa atuante em mais de uma unidade da federação, necessário se faz a segregação cautelar dos acusados Jessi e Pâmela.” (e-doc. 4, p. 2; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar a ordem de habeas corpus, considerou válidas tais premissas:



    “(...) a paciente associou-se aos corréus Antônio Miltom Pinto, Adrielle Jaqueline Gavim, Eric Luis David Tessaro, Altamir Sebastião Gavim, Pamela Ingrid Pinto e Carina Aparecida Pinto, para o fim específico de cometer crimes; e porque, em 14 de maio, 26 de julho e 23 de agosto de 2.021, agindo em concurso com os corréus Antônio Milton Pinto e Pamela Ingrid Pinto, ocultou e dissimulou a origem e a propriedade da quantia de R$ 8.300,00, proveniente da venda dos produtos de crimes que foram cometidos pelo grupo criminoso, recebendo-a, tendo-a em depósito e movimentando-a (Cf. denúncia de fls. 617/623 e aditamento de fls. 1.289/1.297, dos autos originários de agora em diante sempre referidos).



    Em que pesem os argumentos do impetrante, o que se tem, nos limites desta fase processual, é que a decisão impugnada trouxe os fundamentos e argumentos que levaram o Magistrado da localidade a determinar a manutenção da segregação cautelar do paciente visando a garantia da ordem pública, conveniência para instrução processual e a aplicação da lei penal.



    (...)



    Tratando-se de delitos desta natureza é, via de regra, um crime premeditado por excelência e exige fixação de regime prisional fechado diante da gravidade concreta do crime, vez que a paciente integrou associação criminosa, visando a prática de delitos patrimoniais (furto qualificado) contra estabelecimentos comerciais e sua atuação era direcionada à lavagem de valores.



    Dessa forma, não basta para a concessão da ordem, a primariedade, residência fixa e trabalho lícito, além de poder acarretar risco à ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer respaldo duradouro comprovado que vincule a paciente ao distrito da culpa, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, cf. decisão de fls. 1301/1303: 



    ‘(...) É de se constatar que o status libertatis das ora acusadas colocam em sério risco a ordem pública, haja vista a elevada probabilidade de reiteração delituosa, evidenciada pelo próprio modus operandi da associação, com a prática de reiterados crimes patrimoniais em um curto lapso temporal. Assim, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, haja vista tratar-se de associação criminosa atuante em mais de uma unidade da federação, necessário se faz a segregação cautelar dos acusados Jessi e Pâmela (...)’.” (acesso mediante consulta processual no sítio eletrônico do TJSP).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado coator, repisou os argumentos trazidos pelas instâncias anteriores, considerando inexistente ilegalidade a ser reconhecida: 



    “Ora, a decisão ostenta fundamentação concreta e idônea, calcada na gravidade concreta do crime de associação criminosa imputado à paciente, evidenciada a partir da amplitude da atuação da associação e do prejuízo causado (...)



    Também não diviso omissão na decisão acerca do requisito atinente ao fumus comissi delicti, pois a representação ministerial, expressamente acolhida pelo Magistrado, indica os elementos indiciários que subsidiaram a convicção do órgão acusatório no sentido da participação da paciente nos crimes que lhe foram imputados, sendo admissível o uso da fundamentação per relationem, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 



    Por fim, não há falar em possibilidade de substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, pois, do que se colhe dos autos, a paciente foi acusada não só de integrar a associação, mas também de desempenhar função de liderança, circunstância essa apta a indicar que a substituição não seria recomendável (fl. 93 - grifo nosso): 



    (...) Posteriormente, PÂMELA, responsável pela movimentação da conta bancária, sob o comando de ANTÔNIO e JESSI, reinseria os valores no mercado de capitais, efetuando pagamentos de boletos e faturas em benefício da família (fls. 1.034/1.038). (...)” (e-doc. 9, p. 2/4; grifos nossos). 



    9. Com efeito, as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser válida a prisão preventiva implementada em razão da gravidade concreta da conduta criminosa — revelada pelo modus operandi empregado —, bem assim ante a necessidade de impedir a reiteração delitiva. A propósito, os julgados relacionados a seguir:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 219.315-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, ‘em concurso com os corréus, mediante violência e grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima, após restringirem a sua liberdade, a assinar documentos que garantiriam proveito econômico’. 2. Não merece reparos, pelos mesmos motivos, o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.556-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).  



    “Habeas corpus. 2. Sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa (arts. 148, § 1º, IV, 159, § 1º, e 288). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 127.160/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/11/2015, p. 19/11/2015; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. ‘Operação Deforest’. Organização criminosa e extorsão. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 6. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.543-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



     



    10. Também não há como acolher o que articulado a respeito da ausência de indícios de autoria, uma vez que afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Por fim, as questões referentes à suposta debilidade do quadro de saúde da paciente e à ausência de contemporaneidade da prisão não passaram pelo crivo do STJ, uma vez que a matéria não havia sido enfrentada pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator